Tribunal: TCU
Processo: 019.402/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FUNDECI 2011/253, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução do projeto intitulado ¿EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA ECO-CIDADES 2011 ¿ REGIÃO SOBRAL¿, visando fomentar a relação sociedade / empresas / poder público, dentro do conceito mundial de desenvolvimento sustentável em favor da gestão do lixo urbano, com base na nova legislação brasileira sobre resíduos sólidos, com foco mais apurado para o lixo industrial, conforme Projeto, que é parte integrante deste Convênio, apresentado pelo CONVENENTE ao CONCEDENTE e por este aprovado. (no da TCE no sistema: 897/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 11684/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A - BNB, em desfavor do Centro de Treinamento e Desenvolvimento - CETREDE e dos Srs. Francisco de Assis Melo Lima e José Sydrião de Alencar Júnior, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio FUNDECI 2011/253 (peça 3), firmado entre o BNB e o CETREDE, que tinha por objeto a "Execução do projeto intitulado 'Exposição Fotográfica Eco-Cidades 2011 - Região Sobral"; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 115 a 117) manifestou-se pela ocorrência das prescrições principal e intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pela Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva (peça 118); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 1o/8/2012 (peça 8), data da apresentação da prestação de contas (art. 4°, inciso II); Considerando que, consoante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente, em relação aos Srs. Francisco de Assis Melo Lima e José Sydrião de Alencar Júnior, ocorreu em 10/11/2020 (peça 14), data do Relatório de Análise Financeira, sendo o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando, em relação aos supramencionados responsáveis, os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 27 da instrução, peça 115, p. 7 e 8), e atentando para o intervalo havido entre a apresentação da prestação de contas (peça 8), de 1o/8/2012 , e o Relatório de Análise Financeira (peça 14), de 10/11/2020 , foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; Considerando que, consoante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente, em relação ao Centro de Treinamento e Desenvolvimento - CETREDE, ocorreu em 6/5/2014 (peça 9), data do recebimento do Ofício de notificação 2014/660/100, sendo o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando, em relação ao CETREDE, os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 27 da instrução, peça 115, p. 7 e 8), e atentando que o intervalo havido entre o recebimento do Ofício de notificação 2014/660/100, em 6/5/2014 , e a emissão Ofício 2017/490/470, de 22/11/2017 (peças 10 e 11), foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Banco do Nordeste do Brasil e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.402/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: CETREDE - Centro de Treinamento e Desenvolvimento (07.875.818/0001-05), Francisco de Assis Melo Lima (XXX.807.423-XX) e José Sydrião de Alencar Júnior (XXX.199.703-XX). 1.2. Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Erlon Albuquerque de Oliveira (11750/OAB-CE), representando Jose Sydriao de Alencar Junior; Rodrigo do Nascimento Santos (23.416/OAB-CE), representando CETREDE - Centro de Treinamento e Desenvolvimento; Mario Marrathma Lopes de Oliveira (29699/OAB-CE), representando Francisco de Assis Melo Lima. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.